Tribunal: TJES
Processo: 5015641-07.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2025-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5015641-07.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PACIFICO CONSTRUCOES LTDA

AGRAVADO: CLEBSON ROCHA e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA NÃO ALEGADA NA FASE DE CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. OFENSA À COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou o pedido de compensação de valores, por entender que a matéria não foi aventada na fase de conhecimento nem integrou o título executivo judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se é cabível a alegação de compensação em sede de cumprimento de sentença, quando a matéria não foi objeto de debate na fase de conhecimento; e (ii) verificar a ocorrência de nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução do título executivo judicial deve se ater estritamente aos limites da coisa julgada, sendo vedada a rediscussão de matérias que deveriam ter sido alegadas na fase de conhecimento.

Opera-se a preclusão sobre as matérias de defesa não arguidas no momento processual oportuno, incluindo a compensação de créditos preexistentes à formação do título executivo.

A compensação em sede de impugnação ao cumprimento de sentença somente é admissível se fundada em causa extintiva ou modificativa da obrigação superveniente à sentença, conforme o art. 525, § 1º, VII, do CPC.

Não há nulidade por ausência de fundamentação quando o julgador expõe, de forma clara e sucinta, as razões de seu convencimento, indicando que a pretensão é incabível por violar a coisa julgada e a preclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É vedada, em fase de cumprimento de sentença, a discussão sobre a compensação de créditos quando a matéria não foi arguida e decidida na fase de conhecimento, em respeito à autoridade da coisa julgada e ao instituto da preclusão.

A alegação de compensação em impugnação ao cumprimento de sentença restringe-se a créditos cuja causa seja superveniente à sentença, nos termos do art. 525, § 1º, VII, do CPC.

Não se configura nula, por ausência de fundamentação, a decisão que, de forma concisa, indefere o pedido de compensação com base na preclusão e na ofensa à coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489 e 525, § 1º, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.235.513/AL; STJ, AREsp nº 2.634.925 - BA; STJ, AgInt no AREsp n. 2.342.807/PR; STJ, Rcl n. 36.740/DF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Pacífico Construções Ltda. em face da decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória/ES no âmbito do cumprimento da sentença prolatada no bojo da Ação Ordinária c/c Indenização por Danos Morais nº 0007749-41.2016.8.08.0024, na qual figuraram como Requerentes os agravados Clebson Rocha e Joseli de Fátima Gama Rocha.

Como tese principal, a apelante alega que a decisão deveria ser anulada, uma vez que a execução do montante impugnado sem a devida compensação representaria risco de dano irreparável, em razão da possibilidade de adiantamento de valores que, segundo a agravante, não são devidos integralmente.

Depreende-se dos autos da ação originária que a MM. Juíza
a quo
afastou de plano o pedido de compensação formulado pelo Impugnante por entender que “
(...) tal matéria não foi aventada na fase de conhecimento e, tampouco, está contida no comando sentencial objeto do presente cumprimento (...)
”.

Conforme registrei na decisão por meio da qual indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal (id. 10872410),
a matéria sob análise foi pacificada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em recurso especial representativo da controvérsia (REsp n. 1.235.513/AL), oportunidade em que se decidiu que “
a execução do título executivo deve ser adstrita ao comando da decisão transitada em julgado, não sendo cabível, em sede de Embargos à Execução, a discussão acerca de possíveis compensações que poderiam ter sido alegadas no processo de conhecimento, sob pena de violação ao princípio da coisa julgada
”.

Ademais, consoante ressaltado pelo STJ no AREsp nº 2.634.925 - BA, “
não pode a parte agravante, quando já formada a coisa julgada, que em nenhum momento determinou compensação entre créditos e débitos, discutir elementos da condenação, eis que o título judicial goza de vulnerabilidade mínima, por ter sido precedido de fase de cognição exauriente, na qual foi respeitado o contraditório e ampla defesa
”
.

Nessa mesma linha de intelecção, confiram-se outros julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO JUDICIAL. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO DE INCENTIVOS DE MIGRAÇÃO DE PLANOS. MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO DEDUZIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. METODOLOGIA DOS CÁLCULOS APLICADOS. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Para elidir a conclusão da Corte estadual quanto à ocorrência da preclusão, seria imprescindível a incursão no conjunto fático-probatório, incidindo, na espécie, a Súmula n. 7 deste Tribunal Superior a impedir o conhecimento do recurso especial. 2.
Com o trânsito em julgado da sentença de mérito, reputam-se repelidas as alegações efetivamente deduzidas e aquelas que poderiam ter sido suscitadas e não o foram a tempo e modo pelo interessado. Precedente.
3. Com efeito, "esta Corte Superior de Justiça firmou orientação no sentido de não ser possível, em recurso especial, rever o posicionamento adotado pelo Tribunal de origem quanto ao teor do título em execução, a fim de verificar-se possível ofensa à coisa julgada, aplicando o enunciado da Súmula 7/STJ" (AgInt no AREsp n. 770.444/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 15/3/2019). 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.342.807/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023) - grifos nossos.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE REVISÃO DE PRECATÓRIO. RETIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS PARA DEDUZIR OS VALORES PAGOS A TÍTULO DE RECOMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES REPRESENTADOS PELA RECLAMANTE. OFENSA À COISA JULGADA. 1. Reclamação ajuizada contra acórdão impugnado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que, ao apreciar pedido de revisão do precatório expedido, determinou a retificação dos cálculos dos precatórios com o fim de deduzir os valores pagos a título de recomposição da remuneração dos servidores públicos representados pelo reclamante. 2. Hipótese em que caraterizada afronta a autoridade de acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça nos autos do Ag n. 963.114/DF. 3.
A execução do título executivo deve ser adstrita ao comando da decisão transitada em julgado, não sendo cabível, em embargos à execução, a discussão acerca de possíveis compensações que poderiam ter sido alegadas no processo de conhecimento, sob pena de violação do princípio da coisa julgada.
Reclamação procedente. (Rcl n. 36.740/DF, relator Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 14/12/2022, DJe de 10/2/2023)

No presente caso, observa-se que, como consignado pelo Juízo
a quo
em sua decisão, o pedido de compensação de valores de descontos contratuais nem sequer foi objeto de discussão na fase de conhecimento.

Ademais, ainda que a recorrente alegue ter ventilado o tema em sua contestação,
é fato incontroverso que a tese não prosperou a ponto de integrar o comando exequendo, de sorte que permitir sua rediscussão agora seria violar a autoridade da coisa julgada
.

Importante salientar, ainda, que a própria legislação processual, em seu art. 525, § 1º, VII, ao prever a compensação como matéria de defesa na impugnação, impõe uma condição temporal intransponível:
a causa modificativa ou extintiva da obrigação deve ser
superveniente
à sentença
.
Entretanto, a dívida que a agravante pretende compensar é anterior, e
sua inércia em fazê-la reconhecer no momento processual adequado acarreta a inafastável preclusão
.

No que concerne à alegada nulidade da decisão por ausência de fundamentação, a tese também viceja, na medida em que
o Juízo de origem, ao assentar que a compensação não foi "aventada na fase de conhecimento" e não está "contida no comando sentencial",

expôs, de forma concisa, mas suficiente, a
ratio decidendi
de seu convencimento
, não havendo falar-se, portanto, em violação ao art. 489 do CPC.

Nesse contexto, o indeferimento do pleito recursal é medida que se impõe, uma vez em que a pretensão da agravante esbarra frontalmente na eficácia preclusiva da coisa julgada, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)